Tribunal: TJDFT
Processo: 0733140-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA IMPETRAÇÃO MS 7.253/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TR PELO IPCA-E. TEMA 810 STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1-F DA LEI 9494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09.

1. A sentença proferida no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o Distrito Federal ao pagamento do auxílio alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento.

2. O acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual".

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

4. Afasta-se, pois, a utilização da Taxa Referencial -TR como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório, havendo de ser substituída pelo IPCA-E, a fim de garantir a correta e justa atualização do valor, uma vez que a Taxa Referencial -TR não transmite ao valor as perdas monetárias do período.

5. O acórdão exequendo teve o seu trânsito em julgado em 11/03/2020 (ID 129854071, p. 66), ou seja, em data posterior ao que restou decidido no RE 870.947/SE (Tema 810) e em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905).

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.